Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, em 24/12/2021, a empresa ré lhe ofertou um novo aparelho celular e “upgrade” no plano de telefonia, sem acréscimo de valores, sendo exigido apenas a fidelização de 12 meses, o que fora aceito. Afirmou ter sido cobrado valor diverso do pactuado, razão pela qual efetuou diversas reclamações para que houvesse a correção da fatura, mas não obteve êxito. Relatou que, em 09/06/2022, seu número telefônico foi bloqueado e percebeu a existência de uma multa de R$ 1.358,90, referente a maio/2022, decorrente, supostamente, de uma alteração de plano para um de menor valor, o que nunca foi solicitado. Requereu a repetição do indébito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID46435040) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 2.717,80, a título de repetição do indébito, e de R$ 2.000,00 de reparação moral.
3. Nas razões recursais, sustenta que a cobrança é lícita, ante a existência de débito no valor de R$ 218,76, referente ao mês de 10/01/2023. Alega inexistência de provas de que a empresa ré o tenha causado prejuízo material, a justificar a condenação ao pagamento de repetição do indébito. Assevera que o valor excessivo fixado a título de indenização viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, o autor/recorrido colacionou o boleto de cobrança da multa por quebra de fidelização (ID 46434404, p. 1), comprovante de pagamento da referida multa (ID 46434404, p. 4) e os números de protocolos concernentes às reclamações registradas (ID 46434402, p. 8).
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou o teor dos protocolos informados na inicial ou qualquer prova de que o autor/recorrido se encontrava inadimplente, tampouco que tenha anuído com o aumento do valor do plano ou sido informado que a correção do valor cobrado acarretaria “downgrade” e, consequentemente, ensearia a quebra da fidelidade.
8. Cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da empresa ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu na espécie (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001).
9. Desse modo, cabível a restituição do valor cobrado indevidamente e pago pelo consumidor, na forma dobrada, tal como determina o art. 42, parágrafo único do CDC, totalizando R$ 2.717,80.
10. No tocante ao dano moral, verifica-se que a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após as reclamações do consumidor (7 protocolos no 040224903111076, 040224927564219, 040224955200710, 040224981012758 e 040225002776792, 040225002781784 e 20221099698844), denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas e a evidenciar má-fé.
11. Em abono a esse entendimento, tem conquistado lugar na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por vários Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos seus direitos, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pleiteia a condenação da empresa ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, VII do CPC (recurso meramente protelatório). A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.